Tribunal: TJSP
Processo: 1119992-07.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
CONTRARRAZÕES - Preliminar de não conhecimento - Recurso que ataca os fundamentos da sentença - Cumprimento do art. 1.010, inc. III, do Código de Processo Civil - Preliminar rejeitada.

COMINATÓRIA - Autora que pretende a prestação dos serviços home care em período integral - Procedência parcial do pedido - Inconformismo da autora - Acolhimento em parte - Ratificação da maioria dos

Ementa:

CONTRARRAZÕES - Preliminar de não conhecimento - Recurso que ataca os fundamentos da sentença - Cumprimento do art. 1.010, inc. III, do Código de Processo Civil - Preliminar rejeitada.

COMINATÓRIA - Autora que pretende a prestação dos serviços home care em período integral - Procedência parcial do pedido - Inconformismo da autora - Acolhimento em parte - Ratificação da maioria dos fundamentos da sentença - Perícias médicas que concluíram que não há necessidade dos serviços em sistema home care em período integral - Autora que necessita dos serviços de cuidadores - Inclusão, contudo, dos atendimentos de fisioterapia, fonoaudiologia, avaliação médica periódica por tempo indeterminado e serviço de enfermagem reputado necessário pelo médico assistente - Sentença reformada em parte para a inclusão de atendimentos no sistema home care - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000071029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1119992-07.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WILMA BASILE PEREIRA, é apelado SUL AMERICA COMPANHIA
DE SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso parcialmente
provido. V.U. Sustentou oralmente o Doutor Caio Henrique Sampaio
Fernandes. Indefiro o pedido de adiamento do julgamento designado para o
dia 5 de fevereiro de 2020. O advogado da requeente não comprovou a
impossibilidade de comparecimento, como exige o art. 146, § 1o, do
RITJSP.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119992-07.2015.8.26.0100 - A
2
Voto
: 31893
Apelação
: 1119992-07.2015.8.26.0100
Apelante
: Wilma Basile Pereira
Apelado
: Sul America Companhia de Seguro Saúde
Comarca
: São Paulo
Juiz
: Dr. Luiz Fernando Pinto Arcuri
CONTRARRAZÕES
-
Preliminar
de
não
conhecimento - Recurso que ataca os fundamentos
da sentença - Cumprimento do art. 1.010, inc. III,
do Código de Processo Civil - Preliminar rejeitada.
COMINATÓRIA - Autora que pretende a
prestação dos serviços home care em período
integral - Procedência parcial do pedido -
Inconformismo da autora - Acolhimento em parte
- Ratificação da maioria dos fundamentos da
sentença - Perícias médicas que concluíram que
não há necessidade dos serviços em sistema home
care em período integral - Autora que necessita
dos serviços de cuidadores - Inclusão, contudo,
dos atendimentos de fisioterapia, fonoaudiologia,
avaliação
médica
periódica
por
tempo
indeterminado e serviço de enfermagem reputado
necessário pelo médico assistente - Sentença
reformada
em
parte
para
a
inclusão
de
atendimentos no sistema home care - Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de ação cominatória ajuizada por
Wilma Basile Pereira em face de Sul América Companhia
de Seguro Saúde, tendo a r. sentença de fls. 1284/1292,
de relatório adotado, julgado parcialmente procedente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119992-07.2015.8.26.0100 - A
3
pedido.
Inconformada, apela a autora sustentando, em
síntese: a) a ausência de fundamentação da sentença; b)
o direito à cobertura do tratamento em home care; c) a
estabilidade no seu quadro de saúde no período anterior à
internação hospitalar justamente pelos serviços sub judice
prestados pela Global Care; d) a necessidade do serviço,
tanto que foi transferida do home care para o hospital, no
qual permanece; e) a abusividade da exclusão de
cobertura; f) a comprovação da necessidade da internação
domiciliar pelo sistema home care pelos inúmeros
relatórios médicos acostados aos autos, que discriminam
fisioterapia motora, fonoterapia, exames gerais para
acompanhamento
domiciliar,
enfermagem
constante,
visitas médicas periódicas, suplementação nutricional,
oxigênio intermitente, medicamentos de uso contínuo orais
e endovenosos, além de ajuste medicamentoso que se
fizer necessário, durante o período prescrito. Requer, pois,
o provimento do recurso (v. fls. 1308/1321).
Recurso respondido (v. fls. 1327/1338).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Inicialmente, afasta-se a preliminar suscitada
em contrarrazões. A autora impugnou os fundamentos da
sentença, ainda que tenha reproduzido as teses iniciais.
Ou seja, atacou a sentença. Sendo assim, a apelação
observou o art. 1.010, inc. III, do Código de Processo Civil.
Afasta-se,
ainda,
a
tese
de
falta
de
fundamentação da sentença, pois esta se encontra bem
fundamentada, valendo destacar que o art. 93, inc. IX, da
Constituição Federal estabelece que todas as decisões
judiciais serão fundamentadas, sob pena de nulidade, mas
não
exige
que
a
decisão
seja
extensamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119992-07.2015.8.26.0100 - A
4
fundamentada.
É caso de aplicar o disposto no art. 252 do
RITJSP e ratificar parte dos fundamentos da r. sentença
apelada, proferida nos seguintes termos:
“1 Wilma Basile Pereira ajuizou ação em face
de Sul América Seguro Saúde S.A. visando a uma tutela
relativa a uma obrigação de fazer
Autora alega, em síntese, que é beneficiária do
plano de saúde réu; possui 85 anos e sofre de doença de
Parkinson há 15 anos; houve avanço da doença sendo
prescritos a fonoterapia e o home care por médico
assistente, os quais foram negados por não estarem
dentro da cobertura da apólice; houve decisão do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo concedendo à autora
cobertura, por parte da ré, do medicamento e da
fonoterapia; o plano de saúde deixou de atender requisitos
determinados pela equipe médica; o réu não pode
estabelecer quais tipos de tratamento são cobertos; esse
tipo de procedimento visa a maior cuidado com a vida e
saúde do paciente; a conduta da ré é abusiva e deve ser
compelida a custear todo aparato que autora necessita,
fisioterapia motora, fonoterapia, exames gerais para
acompanhamento
domiciliar,
enfermagem
constante,
visitas médicas periódicas, suplementação nutricional,
oxigênio intermitente e medicamentos de uso contínuo
orais e endovenosos no sistema home care. (...)
2 Trata-se de ação em que se visa a uma tutela
relativa a uma obrigação de fazer para a prestação de
serviços de Home Care, fundada em contrato de seguro-
saúde (fl. 20).
Os
documentos
juntados
aos
autos
demonstram a relação existente entre as partes e, à vista
de suas características, está abrangida pelas normas de
ordem pública do Código de Defesa do Consumidor.
Conforme o entendimento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, nos termos de sua Súmula 608:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119992-07.2015.8.26.0100 - A
5
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por
entidades de autogestão”.
A autora, nascida em 13/9/1930 (fl. 19), foi
diagnosticada com Doença de Parkinson há 15 anos (fl.
26) e, de acordo com seu Médico, da área de Neurologia,
“... encontra-se em fase avançada da patologia e
apresenta
limitações
motoras
com
lentidão
dos
movimentos e dificuldade da marcha e equilíbrio... está
evoluindo com disfagia e disfonia com risco de
broncoaspiração...” (fl. 26).
O
Médico
indicou
fisioterapia
motora
e
fonoterapia (fl. 26). Pelo parecer médico juntado pela
autora à fl. 33 a situação da autora se enquadraria no
atendimento de Home Care. Como demonstra o v.
Acórdão de fls. 35/36, houve ação anterior em que a ré foi
condenada a custear os serviços de fonoterapia.
A Médica da autora, no documento de fl. 49,
declarou que ela apresenta períodos de hipotensão
postural grave com perda de consciência, necessitando
nesses episódios de oxigênio.
A ré, por seu turno, sustenta que a situação da
autora não se enquadra nos serviços de Home Care,
necessitando, na realidade, de Cuidador (fl. 87).
O fato relativo à necessidade de tratamento por
meio de Home Care restou assim controverso nos autos,
sendo determinada a realização de perícia (fl. 200).
O Perito Judicial concluiu que “A autora
apresenta doença de Parkinson em estágio avançado...
sendo totalmente dependente para realizar suas atividades
de vida diária, como se alimentar, realizar higiene pessoal,
se vestir e locomover-se, funções estas que não
requererem profissional de enfermagem especializado,
podendo ser feitas por um cuidador... Apresenta disfagia
(dificuldade de deglutição) necessitando de dieta pastosa
e uso de espessante para líquidos segundo relatório
médico e fonoaudiólogo, mas de acordo com prontuário de
enfermagem dos últimos 3 meses a dieta administrada não
condiz com a indicada, mesmo assim, não há relatos de
enfermagem de engasgos e autora relata esta ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119992-07.2015.8.26.0100 - A
6
de forma eventual, mas rapidamente revertida com o
reflexo da tosse. Até o momento está situação não trouxe
complicações mais graves, como sufocamento ou infecção
pulmonar... Durante a avaliação não foi observada
hipotensão postural e não há relatos de ocorrência desta
situação
ou
da
necessidade
de
atendimento
de
emergência por este motivo no último ano segundo
familiar. No prontuário de enfermagem dos últimos três
meses também não há nenhum relato de hipotensão,
sugerindo bom controle da doença com o uso de
medicação específica... Como parte do tratamento da sua
doença e devido sua limitação motora, grau de evolução
da doença e para minimizar risco do transporte, a autora
necessita de atendimento domiciliar com fisioterapeuta e
fonoaudiólogo,
assim
como
avaliações
médicas
periódicas... À luz das informações fornecidas não há
necessidade da utilização de oxigenioterapia suplementar,
contínua ou intermitente. O oxigênio não é necessário para
tratar o sintoma de cansaço como foi referido. O parâmetro
utilizado para indicar oxigênio suplementar é a oxigenação
em repouso. Se por qualquer razão a oxigenação vier a
diminuir efetivamente a autora deverá ser avaliada por um
médico especialista para diagnosticar o distúrbio que
ocasionou tal alteração. Vale ressaltar que nos últimos três
meses não há qualquer relato da enfermagem sobre
queda da oxigenação... Não consta nos autos se após o
término da antibioticoterapia endovenosa o acesso venoso
da requerente (picc) foi retirado. Em caso de permanência
do mesmo, há necessidade de curativo semanal por
equipe de enfermagem até sua retirada...” (fls. 571/572
g.n.).
Informado o agravamento do estado de saúde
da autora, foi deferida a realização de perícia suplementar.
A autora informou que houve piora do estado e internação
em hospital (fl. 1117).
Além disso, diante do quadro de saúde da
autora, o Ministério Público passou a intervir no processo a
partir de fls. 1182/1184. A Perita Judicial, nomeada para a
perícia complementar, concluiu que “de out 2016 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119992-07.2015.8.26.0100 - A
7
fevereiro de 2017, NÃO HAVIA INDICAÇÃO DE HOME
CARE para a paciente Wilma Basile Pereira a não ser
durante o período... 22/10/2016 a 05/11/2016, período em
que a pericianda permaneceu com PICC (acesso venoso
de longa permanência). Neste período de 15 dias houve
indicação a assistência de enfermagem no regime de
Home Care de baixa complexidade ou seja, 6 horas e
enfermagem por dia...” (fl. 1241 g.n.).
Observe-se que não foram trazidos elementos
suficientes aos autos a infirmar os dois laudos periciais
realizados no processo. Anote-se, ainda, que, no momento
oportuno, ambas as partes tiveram oportunidade de
apresentar novos documentos e pareceres de assistentes
técnicos.
A questão é estritamente técnica, da área da
Medicina, e os dois laudos periciais trazem os elementos
devidos de natureza técnica para correto julgamento da
lide.
Observe-se que o fato de o contrato ser
anterior à vigência da Lei 9.656/98 e de não ter sido
adaptado não afasta o direito do consumidor de, caso
verificada a hipótese, lhe serem prestados os serviços de
Home Care, até mesmo à vista das normas de ordem
pública da Lei 8.078/90, como as dos artigos 47 e 51,
inciso IV.
Sem prejuízo, cumpre examinar, caso a caso,
se é hipótese de prestação de tais serviços de Home Care
ou se, como sustenta a ré, seria caso apenas de Cuidador,
sem prejuízo dos demais serviços como o de fisioterapia e
fonoterapia, que são referidos à fl. 26. Aliás, quanto à
fonoterapia, já foi objeto de ação anterior, pelo que se
infere de fls. 35/36.
No caso, como acima referido, foi realizada a
prova técnica, sobre essa específica questão, da
necessidade ou não de serviços de Home Care.
E, conforme também acima já observado, o
primeiro laudo pericial, às fls. 562/577, concluiu pela
desnecessidade do Home Care na análise do período de
novembro de 2015 a outubro de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119992-07.2015.8.26.0100 - A
8
De outro lado, no laudo pericial suplementar,
apresentado às fls. 1233/1244, foi analisado o período de
outubro de 2016 a fevereiro de 2017, tendo a Perita
Médica concluído que não havia necessidade de indicação
Home Care, com exceção dos dias verificados entre
22/10/2016 a 05/11/2016 em que autora permaneceu com
PICC (acesso venoso de longa permanência), sendo
indicada a assistência de enfermagem durante 6 horas/dia.
Nesse contexto, o conjunto probatório se
mostra insuficiente para justificar a solicitação da autora de
auxílio domiciliar 24 horas, não sendo a negativa da ré, por
consequência,
nesse
caso,
abusiva,
respeitado
entendimento em sentido contrário.
Anote-se
que
a
questão
foi
examinada
inclusive à luz das normas da Lei 8.078/90, como seu art.
6o, VIII. Mesmo que fosse invertido o ônus da prova, no
caso, a prova produzida (pericial duas perícias) leva à
conclusão de que não era a hipótese de Home Care, à
exceção do período verificado entre os dias 22/10/2016 a
05/11/2016, em que a pericianda permaneceu com PICC
(acesso
venoso
de
longa
permanência),
havendo
indicação para a assistência de enfermagem no regime de
Home Care de baixa complexidade, de 06 horas de
enfermagem por dia (fl. 1241).
Quanto aos demais fundamentos apresentados
pela ré, lembrese, nesse aspecto, o enunciado da Súmula
90 deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Havendo expressa indicação médica para a utilização dos
serviços de 'home care', revela-se abusiva a cláusula de
exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer".
Ademais, como já se decidiu neste Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo: “... Se a ré disponibiliza
o serviço dentre aqueles cobertos pelo contrato em
ambiente hospitalar, deve arcar com a totalidade do
tratamento em ambiente domiciliar, de acordo com a
prescrição médica Entendimento pacificado pela Súmula
90 do E. TJSP - Abusividade da negativa de a ré em arcar
com o tratamento integral em assistência domiciliar,
inerente à natureza do contrato, nos termos do artigo 51,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119992-07.2015.8.26.0100 - A
9
IV, parágrafo 1o, II e III do CDC ...” (TJSP; Apelação
1003930-03.2017.8.26.0361;
Relatora:
Angela
Lopes;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 06/3/2018) (g.n.).
Nesses termos, nesse período (entre os dias
22/10/2016
a
05/11/2016)
restou
demonstrada
a
responsabilidade contratual da Seguradora-ré, à vista das
normas do CDC, artigos 47 e 51, IV, em custear tal
tratamento no tempo específico ali designado pela Perita
Médica,
respondendo
pelas
respectivas
despesas
realizadas, no período, de natureza hospitalar, excluindo-
se, apenas, conforme decisão transcrita pelo Ministério
Público à fl. 1261, “itens de higiene pessoal e
alimentação”.
Observe-se que foi informado à fl. 1132 que a
autora está internada no Hospital Sírio Libanês. Não foi
esclarecida pela parte autora modificação dessa situação
para eventual exame de necessidade de Home Care em
período posterior ao analisado na última perícia. Não foi
trazido nenhum documento novo, de período posterior, a
ser considerado no presente julgamento. Sem prejuízo, à
vista do contido à fl. 1132, fica assegurada a via própria à
parte autora para discussão, se o caso, de nova situação,
a justificar tratamento diverso. Fica a necessária
observação.
Diante da extensão do pedido inicial e do que
foi, ao final, acolhido, como a parte ré decaiu de parte
mínima do pedido, responderá a parte autora pelas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios (CPC,
art. 86, parágrafo único).
3 Posto isso, com a observação supra, julgo
parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a
proceder à cobertura do tratamento da autora no período
de 22/10/2016 a 05/11/2016 (inclusive), custeando os
serviços médicos em sistema de Home Care com duração
de 06 horas de enfermagem por dia, com as respectivas
despesas hospitalares necessárias, excetuados itens de
higiene e de alimentação, respondendo a parte autora
pelas custas, pelas despesas processuais e por honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119992-07.2015.8.26.0100 - A
10
advocatícios, arbitrados, na forma do art. 85, § 2o do
Código de Processo Civil, em 10% do valor corrigido da
causa” (v. fls. 1284/1292).
E o MM. Juízo a quo decidiu os embargos
desta forma:
“(...)
Conforme
se
verifica
da
decisão
embargada, houve menção a documentos médicos
juntados aos autos (fl. 1287). Ou seja, foi examinado todo
o
conjunto
probatório,
incluindo,
assim,
a
prova
documental produzida e não só a perícia médica.
Além disso, foi realizada perícia e, ressalte-se,
também foi feita uma perícia complementar, como
observado na decisão embargada (fls. 1288/1289).
São dois os laudos periciais realizados nos
autos, sendo a questão estritamente técnica, da área da
Medicina.
Constou da sentença:
"A questão é estritamente técnica, da área da
Medicina, e os dois laudos periciais trazem os elementos
devidos de natureza técnica para correto julgamento da
lide.
Observe-se que o fato de o contrato ser
anterior à vigência da Lei 9.656/98 e de não ter sido
adaptado não afasta o direito do consumidor de, caso
verificada a hipótese, lhe serem prestados os serviços de
Home Care, até mesmo à vista das normas de ordem
pública da Lei 8.078/90, como as dos artigos 47 e 51,
inciso IV.
Sem prejuízo, cumpre examinar, caso a caso,
se é hipótese de prestação de tais serviços de Home Care
ou se, como sustenta a ré, seria caso apenas de Cuidador,
sem prejuízo dos demais serviços como o de fisioterapia e
fonoterapia, que são referidos à fl. 26. Aliás, quanto à
fonoterapia, já foi objeto de ação anterior, pelo que se
infere de fls. 35/36. No caso, como acima referido, foi
realizada a prova técnica, sobre essa específica questão,
da necessidade ou não de serviços de Home Care.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119992-07.2015.8.26.0100 - A
11
E, conforme também acima já observado, o
primeiro laudo pericial, às fls. 562/577, concluiu pela
desnecessidade do Home Care na análise do período de
novembro de 2015 a outubro de 2016.
De outro lado, no laudo pericial suplementar,
apresentado às fls. 1233/1244, foi analisado o período de
outubro de 2016 a fevereiro de 2017, tendo a Perita
Médica concluído que não havia necessidade de indicação
Home Care, com exceção dos dias verificados entre
22/10/2016 a 05/11/2016 em que autora permaneceu com
PICC (acesso venoso de longa permanência), sendo
indicada a assistência de enfermagem durante 6 horas/dia.
Nesse contexto, o conjunto probatório se
mostra insuficiente para justificar a solicitação da autora de
auxílio domiciliar 24 horas, não sendo a negativa da ré, por
consequência,
nesse
caso,
abusiva,
respeitado
entendimento em sentido contrário"
E, respeitado entendimento em sentido diverso,
não foram trazidos, no caso, elementos suficientes pelos
embargantes para afastar as conclusões constantes da
decisão, sendo oportuno, ainda, transcrever a seguinte
decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: (...)
Daí por que ficam rejeitados os embargos” (v.
fls. 1304/1305).
E mais, em que pesem as teses recursais, nota-
se que as perícias médicas realizadas nos autos são
categóricas quanto à não necessidade do sistema de
home care em período integral, não merecendo censura,
pois, o serviço na forma determinada pelo MM. Juízo de
origem.
Por outro lado, razão assiste à autora quanto
aos itens “(i) fisioterapia motora”, “(ii) fonoterapia” e “(v)
visitas médicas periódicas”. Com efeito, na primeira perícia
realizada foi constatada a necessidade parcial do
atendimento domiciliar, sendo pertinente a transcrição da
seguinte resposta do perito (item 3 - fls. 573/574):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119992-07.2015.8.26.0100 - A
12
“No momento se faz necessário atendimento
domiciliar com a seguinte extensão:
o Fisioterapia (motora e respiratória) domiciliar
três vezes por semana, e fonoaudiologia
domiciliar duas vezes por semana. Avaliação
médica periódica, por tempo indeterminado.
o Transporte para realização de exames e
atendimento médico quando necessário.
o No momento não há a necessidade da
presença contínua de profissionais de enfermagem (técnicos, auxiliares ou
enfermeiros) para o tratamento da autora, visto
que a mesma não necessita de cuidados que
são privativos destes profissionais. A ajuda
com as atividades de vida diária pode ser
realizada
por
um
cuidador
(higiene,
alimentação e administração de medicações
orais ou tópicas).
o Em caso de permanência de acesso venoso
de longa permanência, há a necessidade de
curativo semanal por equipe de enfermagem
até sua retirada, que será determinada pelo
médico assistente.
o Se houver necessidade da aplicação de
medicação endovenosa domiciliar deverá ser
providenciado equipe de enfermagem para sua
aplicação nos horários pré-determinados e pelo
tempo definido pelo médico assistente. Mesmo
na vigência desta situação não há necessidade
de permanência contínua de equipe de
enfermagem.
o No momento não há necessidade de terapia
com oxigênio suplementar”.
Portanto, devem ser incluídos no serviço
prestado na modalidade domiciliar/home care: fisioterapia
motora e respiratória 3 vezes por semana; fonoaudiologia
2 vezes por semana; avaliação médica periódica por
tempo indeterminado; serviço de enfermagem para as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119992-07.2015.8.26.0100 - A
13
trocas de curativo semanal em caso de permanência de
acesso
venoso
e
para
aplicação
de
medicação
endovenosa, na forma determinada pelo médico assistente
responsável pelas avaliações médicas periódicas.
Embora o tratamento com fonoterapia já seja
objeto de ação diversa (fls. 35/36), é necessária a inclusão
da prestação de tal especialidade no sistema home care.
No que diz respeito à sucumbência, nota-se
que a autora sucumbiu da maior parte dos pedidos
formulados, devendo arcar com o pagamento de 70% das
custas e despesas processuais e à ré com o pagamento
de 30%. Os honorários advocatícios são fixados em 15%
sobre o valor da causa, distribuídos na mesma proporção
e já considerado o trabalho adicional realizado em grau
recursal.
Em suma, impõe-se o parcial provimento do
recurso para o fim de incluir no serviço prestado na
modalidade
domiciliar/home
care
os
atendimentos
descritos neste acórdão.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator